Tribunal: TJSP
Processo: 1006102-56.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedido

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedido de prestação de contas e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alega não ter realizado o contrato em questão. O banco réu, citado, argumentou que os débitos eram legítimos e referiam-se a um contrato de portabilidade firmado eletronicamente pela autora junto ao Banco Mercantil do Brasil, não havendo dúvida sobre a autenticidade do negócio jurídico. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de determinar a extinção do débito e impor multa cominatória diária por descumprimento da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário pelo réu que justifique a nulidade do contrato; (ii) se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, é adequado; (iii) se deve haver compensação do valor recebido pela autora a título de empréstimo, cuja nulidade foi declarada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de primeiro grau corretamente reconhece a nulidade do contrato de empréstimo consignado, uma vez que o banco réu não apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, como contrato assinado pela autora com certificado digital válido, em conformidade com as disposições da MP no 2.200-2/2001, a Lei no 12.682/2012 e a jurisprudência do STJ (Súmula 297).
4. Em relação à indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 é elevado em comparação a casos semelhantes de fraude em contrato de empréstimo consignado. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, valor que cumpre as funções compensatória e inibitória, considerando o grau de culpa e a situação econômica das partes.
5. Quanto à compensação dos valores, é possível realizar a dedução do montante efetivamente disponibilizado à autora pelo banco, evitando-se o enriquecimento sem causa, em conformidade com os arts. 182 e 884 do Código Civil. A autora não impugnou o recebimento dos valores em sua conta, sendo legítima a compensação da condenação com o valor do empréstimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
7. Tese de julgamento:
A nulidade de contrato de empréstimo consignado é reconhecida quando a instituição financeira não apresenta prova adequada da contratação, como contrato assinado pela parte com certificado digital emitido pela ICP-Brasil.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, levando-se em conta o grau de culpa, a situação econômica das partes e a jurisprudência em casos semelhantes.
É cabível a compensação de valores recebidos pelo autor a título de empréstimo cuja nulidade foi declarada, para evitar o enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 322, § 2o, 373, II, 493, 500 e 537; CC/2002, arts. 182, 884, 389, 404 e 406; MP no 2.200-2/2001; Lei no 12.682/2012; Lei no 14.063/2020; CDC, arts. 6o, 14, 22, 39, 46, 51 e 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 326, 362 e 479.